Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-10.2020.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000976-10.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO CARVALHO SILVA - CPF: 902.676.301-82 (RECORRIDO), LINDIOMARA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 056.589.521-40 (RECORRIDO), DANILO NASCIMENTO SILVA - CPF: 054.447.351-56 (RECORRIDO), ERIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 047.607.661-70 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 084.373.021-88 (RECORRENTE), ADAILSON GONCALO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 571.407.581-15 (ASSISTENTE), CICERO CARVALHO SILVA - CPF: 902.676.301-82 (VÍTIMA), LINDIOMARA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 056.589.521-40 (VÍTIMA), DANILO NASCIMENTO SILVA - CPF: 054.447.351-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prolação de uma decisão de pronúncia, conquanto se exija certeza acerca da materialidade delitiva, basta, no que diz respeito à autoria do crime, a existência de indícios suficientes, uma vez que, em razão do nível constitucional em que é assegurada a competência do Tribunal do Júri, prevalece, na primeira etapa dos processos por crimes dolosos contra a vida, o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Erivaldo de Oliveira Gomes
e
Enivaldo de Oliveira Gomes
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000976-10.2020.8.11.0033 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que os pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, os recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória no tocante à autoria do crime (Id. n. 148498965).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 148498967).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 148498968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 152224674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Erivaldo de Oliveira Gomes
e
Enivaldo de Oliveira Gomes
foram pronunciados em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignados, os ora recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória no tocante à autoria do delito.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de março de 2019, por volta das 19hs, nas dependências da residência particular situada na Rua Araucária, nº 31, bairro Arco-Íris, em São José do Rio Claro/MT,
ERIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
e
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
, conscientes e imbuídos de animus necandi [vontade de matar], impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram matar CÍCERO CARVALHO SILVA [dolo direto] e assumiram o risco de matar DANILO NASCIMENTO SILVA e LIDIOMARA AMARAM DOS SANTOS [dolo eventual] com um disparo de arma de fogo, somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, pouco tempo antes do fatídico dia, os irmãos réus teriam propagado ameaças de morte ao ofendido CÍCERO CARVALHO SILVA e sua família, pelo que prenunciavam aos moradores do bairro no sentido de que iriam ‘pegar qualquer um de sua família e de preferência dentro de casa’ [sic, fl. 06-v do IP], tudo porque nutriam a mera suposição de que esta vítima havia atentado contra a vida do increpado
ENIVALDO DE OLIVEIRA GOMES
.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados deslocaram-se até a residência de CÍCERO CARVALHO SILVA com uma arma de fogo e já com a intenção de assassiná-lo em vingança, tudo por conta da suposição anterior e porquanto cientes de que o ofendido lá se encontrava junto de seu filho DANILO NASCIMENTO SILVA e de sua nora LIDIOMARA AMARAM DOS SANTOS, já que tinham, momentos antes, por ali perpassado por várias vezes.

Consta que, já nas imediações da moradia em questão, os increpados sacaram repentinamente a arma de fogo que traziam consigo e efetuaram um disparo contra as vítimas, que estavam na frente da casa, somente não consumando o crime doloso contra a vida por circunstância alheia à vontade deles, que erraram na execução e não conseguiram, assim, alvejar CÍCERO CARVALHO SILVA [tentativa branca]. Ademais, assim agindo, assumiram eles o risco de ceifar a vida do filho e da nora da vítima pretendida
” (Id. n. 148498862, p. 2;
sic
).

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que, ao cabo da primeira fase do rito escalonado dos processos por delitos dolosos contra a vida, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Ou seja, para a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, conquanto se exija certeza acerca da materialidade delitiva, basta, no que diz respeito à autoria do crime, a existência de prova semiplena, uma vez que, em razão do nível constitucional em que é assegurada a competência da Corte Popular, prevalece, nessa etapa processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, a materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 148498863, pp. 4-6), o auto de constatação (Id. n. 148498863, pp. 16-24, e Id. n. 148498864, p. 1) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Outrossim, os indícios da autoria do crime até aqui amealhados são aptos a legitimar o prosseguimento da ação penal à fase de julgamento em plenário.

Com efeito, nota-se que as vítimas Cícero Carvalho Silva e Danilo Nascimento Silva já conheciam os irmãos
Erivaldo
e
Enivaldo
, razão pela qual, desde a instauração do inquérito policial, não tiveram dificuldade em reconhecer os recorrentes como sendo os autores do delito.

A propósito, confira-se o que consta do termo declarações subscrito por Cícero em delegacia:

“
QUE o declarante informa que na data de ontem por volta das 19:00 horas estava em sua casa com seu filho Danilo e sua nora Lindiomara, quando primeiramente passou um motocicleta de cor amarela aparentando ser uma Honda Broz ou uma Shineray com dois irmãos conhecidos como
Erivaldo
e
Nivaldo
, vulgo ‘
Russinhos
’; QUE eles passaram cerca de 03 vezes com essa moto e em seguida passaram mais algumas vezes com um veículo Fiat Uno de cor vermelha e na última vez que passaram em frente a sua casa, carona do veículo efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, passando a poucos metros do declarante e de sua nora que está grávida de 08 meses, vindo a acertar uma coluna da área da residência; QUE efetuaram apenas 01 disparo e empreenderam fuga; QUE a arma utilizada por eles possuía cerca de 30 centímetros; Que esclarece que no início do ano de 2018, estava no Bairro Jardim Olinda e um dos irmão ‘
Russinhos
’ lhe deu uma pedrada na cabeça e roubou o seu aparelho celular, no entanto decidiu não registrar a ocorrência, pela dificuldade em sair da Fazenda onde trabalha na época; QUE confunde os dois e não sabe informar se foi
Erivaldo
ou
Nivaldo
quem praticou o roubo; QUE cerca de 03 meses após esse fato, ocorreu o rodeio nesta cidade e durante o evento, um desses irmãos mencionados, foi vítima de disparo de arma de fogo; QUE desde então, o declarante e seus familiares vem sofrendo ameaças de morte por eles; QUE tem conhecimento que eles falam pelo Bairro Jardim Olinda que ‘vão pegar qualquer um de sua família e de preferência dentro de casa’; QUE afirma não ter nenhum envolvimento com essa tentativa de homicídio contra um dos irmãos
Erivaldo
ou
Nivaldo
, ocorrido no Rodeio e informa que estava estava construindo um chalé para um conhecido, entre a Fazenda Colorado e a Usina de álcool LIBRA nos dias do rodeio, não tendo frequentado o local nenhum dia; QUE não tinha e não tem nenhuma intenção de se vingar do indivíduo que roubou seu celular; QUE não tem conhecimento de quem tentou matar um dos irmãos conhecidos na cidade como
Russinhos
; QUE
Erivaldo
e
Nivaldo
não tem residência fixa, moram de aluguel e sempre mudam de endereço
” (Id. n. 148498863, pp. 7-8;
sic
).

No mesmo sentido, as declarações prestadas por Danilo à autoridade policial:

“
QUE o declarante é filho de Cícero; QUE no momento dos fatos, estava na casa de seu pai juntamente com sua esposa Lindiomara, que esta gravida de 08 meses, quando por volta das 19:00 horas, dois indivíduos conhecidos como
Nivaldo
e
Erivaldo
, vulgo
Russinhos
passaram em frente a casa algumas vezes de motocicleta cor amarela; QUE em seguida, os dois começaram a passar em frente a casa em um carro Fiat Uno vermelho; QUE na última vez que passavam, o indivíduo que estava no banco do carona, efetuou um disparo de arma de fogo na direção de seu pai; QUE sua esposa estava próximo dele e quase foi atingida; QUE o disparo acertou uma coluna da área da casa; QUE os dois irmãos empreenderam fuga, sentido ao cemitério; QUE não sabe informar se foi
Erivaldo
ou
Nivaldo
quem fez o disparo; QUE tem conhecimento das ameaças que seu pai vem sofrendo desde o ano passado; QUE explica que seu pai teve o celular roubado no início por um dos irmãos
russinhos
e que dias depois esses irmãos tiveram desavenças na rua e um deles foi vítima de tentativa de homicídio no rodeio e acham que foi seu genitor quem fez isso; QUE informa que seu genitor estava trabalhando em uma Fazenda nos dias em que ocorreu o evento e que o declarante também na fazenda Colorado em que trabalha até o presente momento; QUE não tem conhecido de quem tenha atirado contra um dos irmãos
russinhos
, sabe informar apenas que eles tem muita rixa na rua; QUE não sabe informar o endereço deles, mas costumar estar sempre no Bairro Jardim Olinda
” (Id. n. 148498863, pp. 10-11;
sic
).

Por sua vez, a vítima Lindiomara Amaral dos Santos, conquanto não tenha identificado os autores do crime, corroborou a dinâmica dos fatos. Veja-se:

“
QUE a declarante é nora de Cícero Carvalho e na data de ontem por volta das 18:30 horas, foi até a casa dele encontrar seu esposo Danilo, que estava no local; QUE logo que chegou viu um veículo Fiat Uno vermelho passando algumas vezes na frente da casa, com dois indivíduos desconhecidos, sendo o motorista e um carona que estava sentado no banco traseiro do carro; QUE olhavam fixamente para a casa e o carona chegou a colocar a cabeça para fora; QUE estavam em pé conversando e estava mais próxima de Cícero quando ouviu seu esposo tentar alertar que os suspeitos estavam voltando e ao olhar para o portão viu o passageiro do banco traseiro de posse de uma arma de fogo, efetuar um disparo na direção do seu sogro; QUE não sabe informar que arma foi utilizada pelos suspeitos; QUE o disparo acertou uma coluna da área; QUE deram apenas um disparo e empreenderam fuga em alta velocidade; QUE seu sogro correu até o portão e viu apenas eles virando a esquina; QUE não tinha conhecimento que seu sogro vinha sofrendo ameaças de morte e por desconhecer esse fato, continuou na varanda, mesmo achando estranho aquele veículo passando no local várias vezes; QUE não sabe informar quem são os indivíduos e soube vagamente o que seu sogro contou à polícia, não sabendo precisar mais detalhes
” (Id. n. 148498863, p. 13;
sic
).

Enivaldo
não foi localizado para ser interrogado no curso das investigações. Por outro lado,
Erivaldo
, embora tenha negado a autoria do delito, admitiu ser proprietário de um veículo Fiat Uno de cor vermelha (ainda que alegando que seu motor estaria danificado ao tempo dos fatos). Confira-se:

“
PERGUNTADO se conhece Cícero, Danilo Nascimento e Lindiomara? RESPONDEU positivamente, que os conhece de vista e por conta de rixas que eles possuem com seu irmão
Enivaldo
há cerca de 01 ano, a qual desconhece o motivo; PERGUNTADO se no dia 10/03/2018, cometeu o crime, o qual foi relatado pelas vítimas? RESPONDEU que nega que tenha feito as coisas, as quais está sendo acusado; QUE afirma que não tem nenhuma moto e desconhece se
Enivaldo
possui alguma motocicleta; QUE esclarece que é proprietário de um Fiat Uno cor vermelho e que adquiriu ele há cerca de 30 dias de seu irmão
Enivaldo
, sendo que este possuía um dívida com o interrogando referente a valores em dinheiro que emprestava a ele, tendo acumulado no decorrer do tempo; QUE pegou o carro no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo apenas o CRLV atrasado; QUE andou poucas vezes no carro quando ainda era de seu irmão e pegou o carro para si, com o motor fundido com a intenção de concertá-lo; QUE desde que adquiriu o veículo o carro está parado em seu quintal com motor danificado, não tendo o emprestado para ninguém; QUE não sabe informar a data que
Enivaldo
adquiriu o carro Fiat Uno; QUE nos meses de abril e maio de 2018, essas pessoas tentaram matar seu irmão no Bairro jardim Olinda, em frente ao Mercado LM, sendo que na primeira tentativa, Danilo efetuou um disparo contra
Enivaldo
e na segunda tentativa, o vulgo Cicinho, filho de Cícero, junto com o filho Gabriel, efetuaram cinco disparos de arma de fogo; QUE nas duas tentativas de homicídio
Enivaldo
foi encaminhado para o Hospital de Cuiabá; QUE não presenciou nenhum desses fatos, mas soube por
Enivaldo
e por terceiros que quem tentou contra a vida dele foi as pessoas mencionadas acima; QUE o interrogado afirma que trabalha como cortador de lenha na Fazenda Lagoa Rasa do Dito da Michelan, e recebe por produção, não tendo carteira registrada; QUE esporadicamente trabalha de domingo a domingo no local e acredita que estava trabalhando no dia dos fatos; QUE nega veemente que tenha tentado matar as pessoas que o acusam; QUE não tem nenhuma rixa com essas pessoas e não tem nenhum interesse em fazer algo contra eles; QUE não possui arma de fogo e não tem conhecimento se
Enivaldo
possui arma; PERGUNTADO se tem conhecimento se
Enivaldo
praticou o crime, o qual estão sendo acusados? RESPONDEU que não reside na mesma casa que
Enivaldo
, tendo pouco contato com ele, não sabendo informar detalhes sobre a vida dele e nem se ele praticou esse crime; QUE informa que utiliza tornezeleira eletrônica desde 09/01/2018 e que ela está danificada/desligada desde abril de 2108, sendo que foi realizada manutenção, no entanto deu defeito novamente; QUE por conta disso, possui autorização judicial há cerca de dois meses para retirar a tornozeleira e está aguardando o agendamento do órgão responsável para retirada; PERGUNTADO se tem conhecimento ou participou do Roubo de Celular de Cícero Carvalho? RESPONDEU que desconhece esse fato e nega qualquer participação; QUE acrescenta que avisou seu irmão
Enivaldo
sobre a intimação e inclusive ele foi até seu endereço na Rua Coluene, na data de ontem (24/04) a tarde, buscar a intimação, no entanto, disse que não iria comparecer na Delegacia e não explicou o motivo de não querer vir até a Delegacia
” (Id. n. 148498864, pp. 9-10;
sic
).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, as três vítimas ratificaram as declarações que haviam prestado em delegacia (Id. n. 148498936), ao passo que os acusados se limitaram a negar a autoria do crime (Id. n. 148498937).

Embora a defesa técnica se insurja contra supostas incongruências nas falas de Cícero e Danilo, bem como alegue que seria difícil para os ofendidos visualizar com clareza os autores do crime em razão do horário em que praticado o delito, é necessário registrar que eventuais discrepâncias em tais relatos são absolutamente compreensíveis, considerando-se o tempo decorrido entre os fatos e a audiência de instrução, dada a falibilidade da memória humana, além do que, a aventada baixa luminosidade da via pública não foi suficientemente explorada do ponto de vista técnico-probatório, sem perder de vista que as vítimas afiançaram que os acusados já haviam passado em frente à residência de Cícero algumas vezes durante a tarde.

O certo é que, indagado a esse respeito pelo defensor dos acusados, Danilo afiançou o seguinte:

“
Tava claro. Tava bem claro. Dava pra ver quem que era. Não tem nem como se enganar, não
” (Id. n. 148498936).

Trata-se, assim, de questões que deverão ser dirimidas pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, cuja competência não pode ser suprimida com fundamento em meras ilações dissociadas do conteúdo dos autos.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0002300-48.1997.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.7.2022; data da publicação: 13.7.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E CORRUPÇÃO DE MENOR, TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A TODOS OS FATOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS

– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua vis atrativa.

Recurso desprovido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006529-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 20.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DA CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS À SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, o eg. Tribunal do Júri, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII, d, da Constituição Federal
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0004440-81.2010.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 12.9.2018; data da publicação: 20.9.2018).

Nesse contexto, não há falar em despronúncia dos recorrentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023